Tribunal: STF
Processo: ARE 1410895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por WILLIAN TOBIAS PEREIRA e por DANIEL PUSCH contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Os apelos extremos de WILLIAN TOBIAS PEREIRA e DANIEL PUSCH foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II, CPC. TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONSIDERADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO ACOMPANHAMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 372, § 1º, INCISO I, RITJ. RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA.



    Opostos os embargos de declaração por WILLIAN TOBIAS PEREIRA e por DANIEL PUSCH, foram rejeitados.



    Nos recursos extraordinários de WILLIAN TOBIAS PEREIRA e de DANIEL PUSCH sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de WILLIAN TOBIAS PEREIRA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, em que pesem os argumentos da defesa, infere-se que os acusados não preenchem os requisitos exigidos no dispositivo supramencionado pois, conforme adequadamente fundamentado pela i. Julgadora singular, o contexto fático em que a ação criminosa foi praticada indica que os agentes não eram meras “mulas” na traficância, porquanto da forma como realizaram o delito é possível constatar que possuíam maior envolvimento na ação criminosa.



    Conforme salientado na sentença, os agentes percorreram aproximadamente 600Km (seiscentos quilômetros) transportando elevada quantidade de entorpecente, bem como, atuaram em nítida divisão de tarefas para assegurar a chegada do entorpecente na cidade de destino. Nota-se que equiparam os veículos por eles utilizados com rádios comunicadores, sendo um dos réus responsável por conduzir o automóvel receptado que levava a droga e o outro pela condução do veículo que fazia a vez de “batedor”, ou seja, aquele que fiscalizaria a rodovia a fim de avisar a existência de eventual abordagem policial.



    Ademais, observa-se que o réu Daniel alugou o veículo Fiat Strada em 29/12/2020, um mês antes da prisão em flagrante. Na sequência, conforme pontuado na sentença, procedeu a instalação de sistema de rádio comunicador no veículo que seria o “batedor”.



    Nesse contexto, conclui-se que a ação de ambos os réus foi além do transporte do entorpecente, caracterizando nítido envolvimento com a ação criminosa.



    Conclui-se, portanto, que os réus não se enquadram nas hipóteses exigidas na lei para concessão da benesse, pois conforme undamentação supra, a aplicação da causa de diminuição é condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 33, § 4º, sendo a não dedicação às atividades criminosas uma das exigências impostas no tipo penal.



    Art. 33.: (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Assim, devidamente justificada a não aplicação da causa de diminuição de pena, ante expressa vedação legal – destacou-se.



    Ademais, este Colegiado concluiu não haver no caso bis in idem em apreço, pontuando que além da quantidade de droga foram levadas em consideração as particularidades do caso, os quais demonstram que os réus possuíam envolvimento com atividades criminosas, para a não aplicação da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.



    É dever do Magistrado interpretar a norma jurídica de acordo com as peculiaridades de cada caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência de DANIEL PUSCH, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em exame, em que pesem os argumentos da defesa, infere-se que os acusados não preenchem os requisitos exigidos no dispositivo supramencionado pois, conforme adequadamente fundamentado pela i. Julgadora singular, o contexto fático em que a ação criminosa foi praticada indica que os agentes não eram meras “mulas” na traficância, porquanto da forma como realizaram o delito é possível constatar que possuíam maior envolvimento na ação criminosa.



    Conforme salientado na sentença, os agentes percorreram aproximadamente 600Km (seiscentos quilômetros) transportando elevada quantidade de entorpecente, bem como, atuaram em nítida divisão de tarefas para assegurar a chegada do entorpecente na cidade de destino. Nota-se que equiparam os veículos por eles utilizados com rádios comunicadores, sendo um dos réus responsável por conduzir o automóvel receptado que levava a droga e o outro pela condução do veículo que fazia a vez de “batedor”, ou seja, aquele que fiscalizaria a rodovia a fim de avisar a existência de eventual abordagem policial.



    Ademais, observa-se que o réu Daniel alugou o veículo Fiat Strada em 29/12/2020, um mês antes da prisão em flagrante. Na sequência, conforme pontuado na sentença, procedeu a instalação de sistema de rádio comunicador no veículo que seria o “batedor”.



    Nesse contexto, conclui-se que a ação de ambos os réus foi além do transporte do entorpecente, caracterizando nítido envolvimento com a ação criminosa.



    Conclui-se, portanto, que os réus não se enquadram nas hipóteses exigidas na lei para concessão da benesse, pois conforme undamentação supra, a aplicação da causa de diminuição é condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 33, § 4º, sendo a não dedicação às atividades criminosas uma das exigências impostas no tipo penal.



    Art. 33.: (...) § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Assim, devidamente justificada a não aplicação da causa de diminuição de pena, ante expressa vedação legal – destacou-se.



    Ademais, este Colegiado concluiu não haver no caso bis in idem em apreço, pontuando que além da quantidade de droga foram levadas em consideração as particularidades do caso, os quais demonstram que os réus possuíam envolvimento com atividades criminosas, para a não aplicação da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.



    É dever do Magistrado interpretar a norma jurídica de acordo com as peculiaridades de cada caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente